Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702907-80.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGALY FRANCISCA MAIA APELADO: AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MAGALY FRANCISCA MAIA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação possessória ajuizada por AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE e ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, julgou procedente o pedido para imitir os autores na posse do imóvel. Em suas razões (ID 75220378), sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios; 2) a revelia não é suficiente para justificar a imissão na posse; 3) houve cerceamento de defesa, pois a contestação não foi apresentada por motivo de força maior e esta circunstância não foi considerada pelo juízo; 4) não foi notificada para desocupar o imóvel antes do ajuizamento da ação; 5) não teve a oportunidade de demonstrar que sua ocupação não ocorreu de forma ilegal ou abusiva; 6) o registro de propriedade em nome dos apelados não faz com que sua posse seja presumidamente injusta; 7) o imóvel não estava abandonado e nem foi invadido de forma clandestina ou violenta; 8) a imissão não poderia ter sido deferida sem a produção de provas. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pede a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a imissão na posse seja indeferida, já que não há posse injusta. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75220388). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. A presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a apelante não comprovou sua incapacidade de arcar com as custas processuais. A parte não juntou documentos como extratos bancários, contracheques, comprovantes de despesas e está representada por advogado particular. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator